Tribunal: STF
Processo: RE 232713
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 812/94
 CONVERTIDA NA LEI 8981/95. PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO.
LIMITAÇÃO. INCIDÊNCIA NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
 SOCIAL SOBRE O LUCRO. VÍCIOS NO JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
1.      Contribuição Social sobre o Lucro. A sistemática
instituída pela Lei 8981/95, resultante da conversão da Medida
Provisória 812, editada em 31 de dezembro de 1994, que limitou a
trinta por cento a compensação dos prejuízos fiscais verificados em
períodos-base anteriores com o lucro líquido apurado no encerramento
 do ano-calendário, para efeito da base de cálculo do tributo, não
pode ser aplicada ao balanço contábil encerrado no último dia do
exercício de 1994, em face da norma do artigo 195, § 6º, da
Constituição, que consagra o princípio da anterioridade nonagesimal.
2.      Na disciplina da Lei 8541/92, podia o contribuinte compensar
os prejuízos fiscais com o lucro real apurado em até quatro
anos-calendários subseqüentes ao da apuração, sem qualquer
limite.
3.      Vícios no julgado. Inexistência.
Embargos de
declaração rejeitados.